Tribunal: STF
Processo: AI 630997
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO N.
   420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE
   SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 150, I, II e
   § 3º, e 151, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE.
1.      O decreto n. 420/92 estabeleceu alíquotas diferenciadas  ---
   incentivo fiscal --- visando dar concreção ao preceito veiculado
   pelo artigo 3º da Constituição, ao objetivo da redução das
   desigualdades regionais e de desenvolvimento nacional. Autoriza-o
   o art. 151, I da Constituição.
2.      A alíquota de 18% para o
   açúcar de cana não afronta o princípio da essencialidade.
   Precedente.
3.      A concessão do benefício da isenção fiscal é ato
   discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade
   do Poder Público, cujo controle é vedado ao Judiciário.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.